Tribunal: STF
Processo: RE 1442889
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PREVI. SUPERÁVIT. DESTINAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. PATROCINADOR. 



    1. Apelação interposta contra a r. sentença em que se julgou improcedente o pedido formulados pela autora, para receber os valores proporcionais decorrentes da reserva especial originada de superávit no fundo de pensão, e que haviam sido destinados ao patrocinador (Banco do Brasil).



     2. Cinge-se a controvérsia em se analisar a possibilidade de o patrocinador receber valores decorrentes de superávit, sob a denominação de passivo exigível operacional, ou se a reserva especial deve ser destinada apenas aos participantes e assistidos. 



    3. Em se tratando de ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor, na forma do disposto no artigo 46, § 4º, do CPC. 



    4. O litisconsórcio passivo necessário pressupõe disposição de lei ou a que natureza da relação jurídica controvertida o imponha (art. 114 do CPC). Entretanto, a alegação de ilegalidade da Resolução n.º 26/2008, editada pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar, órgão integrante da União, não enseja a inclusão da União no polo passivo, posto que aquele não responde pelas obrigações decorrentes do plano de benefícios contratado entre as partes. Não se cuidando de hipótese de litisconsórcio passivo necessário a ser formado com a União. 



    5. É de 05 (cinco) anos o prazo prescricional das pretensões relativas à reclamação ou complementação de prestações de benefícios previdenciários, contados da data do primeiro pagamento tido por indevido. Precedentes. 



    6. A destinação de valores decorrentes de superávit ao patrocinador encontra amparo na Resolução MPS/CGPC nº 26, de 29 de setembro de 2008, e, ainda, nos artigos 20, da Lei Complementar nº 109/01, e 202, da CRFB/88. 



    7. Caso fosse verificada ilegalidade no recebimento pelo patrocinador de valores a título de reserva especial, deveria ser determinada a devolução deles à entidade de previdência privada, e não diretamente aos participantes ou assistidos – de forma que eventual sentença de procedência em ação civil pública não vincula o presente feito. 



    8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido” (doc. eletrônico 33, pp. 1-2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 194; 201; e 202, § 3º, da mesma Carta (doc. eletrônico 40).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, a alegada afronta aos arts. 194 e 201 não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 



    1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023, grifei).



    Ademais, o Juízo de origem, ao negar provimento à apelação da recorrente, adotou as seguintes razões de decidir:



    “[...]



    Note-se, contudo, que, em razão da relevância social, deve haver rígido controle estatal a ser realizado mediante a normatização e fiscalização das entidades envolvidas. 



    Nesse sentido, importa ressaltar que a matéria foi regulada, no âmbito geral, pela Lei Complementar nº 109/2001 e, de forma específica, em relação ao regime de previdência privada em que são patrocinadoras as Entidades da Administração direta e indireta, pela Lei Complementar nº 108/2001. Pois bem. No que pertine à solução da controvérsia, o art. 20 da LC nº 109/2001 dispõe, in verbis:



    [...]



    Portanto, a própria Lei Complementar que normatiza o regime de previdência complementar prevê a possibilidade de revisão do plano de benefícios em decorrência de resultado superavitário, estabelecendo os requisitos básicos para tanto. 



    Assim, havendo superávits sucessivos, deve ser, em primeiro lugar, constituída reserva de contingência, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) das reservas matemáticas e, ultrapassado tal limite, constituída reserva especial para que se proceda à revisão dos planos de benefícios correspondentes. 



    Por outro lado, havendo reserva especial não utilizada por três exercícios consecutivos, o plano de benefícios há de ser obrigatoriamente revisto (§ 2º do art. 20). 



    Além disso, da leitura do § 3º do art. 20, acima transcrito, extrai-se que foi reafirmado o instituto da paridade contributiva, já previsto no art. 202, § 3º, da Constituição da República. Assim, por dicção expressa das normas em referência, em caso de revisão do benefício por decorrência de superávit, a redução das contribuições deverá alcançar os participantes e os patrocinadores, na proporção de sua participação.



    O art. 21 da LC nº 109/1998 corrobora a ideia de paridade que norteia o sistema de previdência complementar, ao dispor, em sua 1ª parte, que ‘O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições’ (destaquei).



    Cumpre destacar que o art. 19, da LC 109/2001, dispõe que as contribuições destinadas à constituição de reservas terão como finalidade prover o pagamento de benefícios de caráter previdenciário, observadas as especificidades previstas nesta Lei Complementar. 



    Logo, devem ser observadas especificidades previstas na própria Lei Complementar, o que, inclui, portanto, a aplicação da divisão proporcional da reserva especial entre participantes e patrocinador. 



    In casu, consta que a PREVI, após manter reserva especial e atingir sucessivos superávits, nos anos de 2007, 2008 e 2009, alterou o plano de benefícios e atribuiu aos participantes o Benefício Especial Temporário (BET), objetivando liquidar a reserva especial. 



    O Banco do Brasil, na qualidade de patrocinador, recebeu passivo contábil proporcional ao BET dos participantes, e os recursos da reserva especial a ele correspondentes foram revertidos para suprir as contribuições. 



    Não há, de fato, regulamentação detalhada na legislação para os casos de superávit. 



    Não obstante, o poder regulamentar foi conferido pelo art. 74 da LC nº 109/2001 ao Conselho de Gestão de Previdência Complementar – CGPC, que, por sua vez, editou a Resolução nº 26, de 26/09/2008, a qual dispõe sobre as condições e os procedimentos a serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar na apuração do resultado, na destinação e na utilização de superávit, bem como no equacionamento de déficit dos planos de benefícios por elas administrados. 



    Os artigos 15 e 16 da Resolução nº 26/2008 – CGPC dispõem:



    [...]



    Da leitura sistemática dos dispositivos acima transcritos infere-se, a contrario sensu, que a obtenção da parcela da reserva especial destinada ao patrocinador somente é permitida nos fundos de previdência complementar mantidos por Entes não regulados pela Lei Complementar nº 108/2001, que se aplica, conforme anteriormente ressaltado, às Entidades da Administração direta e indireta. 



    No caso, sendo o patrocinador (Banco do Brasil) uma sociedade de economia mista da União, fica vedada a destinação da reserva especial exclusivamente aos participantes, devendo ser observada a proporção contributiva, com a alocação dos valores atribuíveis aos participantes e ao patrocinador em fundos segregados, na forma do artigo 17 da Resolução CGPC n.º 26/2018, que prevê:



    [...]



    Registre-se, ainda, que a destinação do superávit foi objeto de amplo debate e de procedimento democrático de votação, devendo atingir todos os seus participantes. 



    Ademais, ao contrário do que alega a Autora/Apelante, os elementos carreados aos autos não provam as irregularidades noticiadas, notadamente em relação à ausência de informações sobre o montante do superávit e quanto à destinação ao Banco do Brasil de parte dele, tendo em vista que tais dados constam, de forma expressa, do item nº 29 da Revista nº 155 da PREVI, de dezembro/2010 (ID Num. 10038326, pág. 118)” (doc. eletrônico 33, pp. 8-10)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Leis complementares n. 108/2001 e 109/2001 e Resolução CGPC n. 26/2008) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUPERÁVIT. DESTINAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.413.806 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16/5/2023).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator